Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MULTA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 01. A multa processual nas ações que tenham por objeto obrigação de fazer não possui caráter de pena, mas se traduz em providência de cunho cominatório, ante sua finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibir o seu descumprimento. Daí porque pode e deve ser fixada em valor idôneo frente a tais finalidades, desde que suficiente ou compatível com a obrigação. 02 “As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo que seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência” 03. Embargos providos para sanar a omissão sem modificar o resultado do julgamento de mérito do agravo.Unânime.